Tribunal: TJES
Processo: 5008017-45.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-45.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, nos quais a embargante aponta (i) omissão quanto à modalidade da operação de crédito; (ii) omissão na aplicação da Súmula Vinculante n.º 7 e dos arts. 926 e 927 do CPC; (iii) vício na análise da abusividade dos juros, supostamente baseada apenas na taxa média do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados pela embargante, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam
-
se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões da controvérsia, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
A análise da abusividade dos juros (23,00% a.m. e 987,22% a.a.) no julgado original fundamentou-se na manifesta desproporção em relação à média de mercado (5,56% a.m.), e não meramente na superação da taxa, em conformidade com o Tema 234 do STJ.

6)

O acórdão recorrido também analisou expressamente a restituição em dobro (aplicável pelo EAREsp 676.608/RS, pois o contrato de 05/2023 é posterior à publicação do precedente em 30.03.2021) e o afastamento dos danos morais (o que resultou no parcial provimento da apelação).

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, parágrafo único do art. 42. CPC, § 1º do art. 489; art. 926; art. 927. Súmula Vinculante n.º 7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 234 (Recurso Repetitivo). STJ, EAREsp 676.608/RS (Embargos de Declaração). TJES, Apelação Cível 0002944-70.2020.8.08.0035. TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Segundo se depreende, o apelante pretende a reforma da sentença objurgada, ao fundamento de que a fixação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não enseja, por si só, a declaração de abusividade contratual.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (Tema 234), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa se revela abusiva:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto, justamente por se tratar de média, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco:

[...]

No caso, porém, o contrato prevê taxa de juros de 23,00% ao mês e 987,22% ao ano, patamar muito superior à média de mercado (5,56% ao mês), conforme declarado na sentença.

Não se trata, portanto, de reconhecimento da abusividade contratual meramente por superar a média divulgada pelo BACEN, mas em razão da manifesta desproporção assumida pelo consumidor.

[...]

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).

Sob esse prisma, considerando a data do contrato (05/2023), a restituição deve ocorrer em dobro, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Em relação aos danos morais, melhor sorte assiste ao apelante.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera declaração de abusividade contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança de juros abusivos, sem qualquer prova de abalo à honra, constrangimento ou prática de ato ilícito com repercussão nos direitos da personalidade, não configura lesão extrapatrimonial passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de taxas de juros muito acima da média de mercado caracteriza abusividade, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro na ausência de má-fé.

3. A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais.

(TJES, Apelação Cível 0002944-70.2020.8.08.0035. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 20/set/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para afastar a condenação por danos morais..”

Com efeito, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.